Tribunal: TJDFT
Processo: 0721484-95.2023.8.07.0020
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-06
Data de publicação: 2025-02-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. PLANO DE SAÚDE COLETIVO POR ADESÃO. RESILIÇÃO UNILATERAL IMOTIVADA. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA REGULAR. OBRIGAÇÃO DE OFERECIMENTO DE PLANO INDIVIDUAL. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. ASTREINTES. MANUTENÇÃO.RESULTADO FAVORÁVEL AOS AUTORES. RECURSO INTERPOSTO PELA OPERADORA RÉ DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recursos interpostos em ação movida por beneficiários de plano de saúde coletivo por adesão contra a operadora responsável. Autores pleiteiam a invalidação da resilição unilateral do contrato, o fornecimento de plano de saúde individual ou familiar em substituição ao plano resilido e a condenação da ré ao pagamento de danos morais. Apelação interposta pela operadora requer o afastamento da multa cominatória fixada na decisão liminar.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) se a resilição unilateral do contrato coletivo foi realizada de modo regular, com a devida notificação prévia aos beneficiários; (ii) se a operadora de plano de saúde deve ser condenada a oferecer plano individual ou familiar em substituição ao coletivo resilido; e (iii) se estão configurados o dever de indenização por danos morais e a manutenção das astreintes pelo descumprimento da decisão liminar.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A resilição unilateral do plano coletivo não respeita o prazo mínimo de 60 dias para a notificação prévia dos beneficiários, exigido pelo art. 14 da Resolução no 557/ANS e pela jurisprudência do STJ, além de desrespeitar a tese firmada no Tema 1082 do STJ, que prevê a continuidade do tratamento em curso para usuários que necessitem de cuidados essenciais.
4. A operadora de plano de saúde deve oferecer plano na modalidade individual ou familiar aos beneficiários do plano coletivo resilido, uma vez que foi demonstrada a comercialização desse tipo de plano pela ré, conforme documentação juntada ao processo (Resolução CONSU no 19/1999, arts. 1o e 3o, e precedentes do STJ).
5. O cancelamento abrupto e irregular do plano de saúde coletivo, em momento de tratamento médico essencial dos autores, configura dano moral, por comprometer a saúde e a dignidade dos beneficiários. O valor da indenização é fixado em R$ 10.000,00, aplicando-se o método bifásico, nos moldes da jurisprudência consolidada do STJ.
6. A manutenção da multa cominatória (astreintes) no valor de R$ 46.000,00 justifica-se pela ineficácia das providências alegadas pela operadora ré para cumprir a decisão liminar. A negativa de atendimento após a reativação alegada pela ré demonstra o descumprimento da medida judicial.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso dos autores provido. Recurso da operadora desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 1o, III, 5o, XXXII, e 170, IV; CPC, arts. 497, 932, III, 1.010, III, e 85, § 11; Resolução CONSU no 19/1999, arts. 1o e 3o; Resolução ANS no 557/2017, art. 14; Súmula 362/STJ.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1082; AgInt no REsp no 1.910.108/RO, rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 29/03/2021; REsp no 1.846.502/DF, rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, j. 20/04/2021; AgInt no REsp no 1.533.342/PR, rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino; REsp no 657.717/RJ, rel. Min. Nancy Andrighi.